Tribunal: TJBA
Processo: 8001771-96.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001771-96.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
CABIMENTO CONTRA
FAZENDA PÚBLICA DIVERSA DAQUELA QUE MANTÉM A RESPECTIVA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Em relação aos honorários advocatícios, vale assinalar que meu posicionamento, até algum tempo, era no sentido da impossibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em razão da existência de lei estadual excluindo tal possibilidade.

Contudo, analisando outros julgados desta Câmara, revejo minha posição anterior e, em atenção ao Princípio do Colegiado, passo a adotar doravante o entendimento de que, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor, vedada pela Súmula nº 421, do STJ.

Corroborado esse entendimento, o Tribunal da Cidadania sedimentou tese, no julgamento do REsp. nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 128), no sentido de que [...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém
a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios
, posto não ocorrer o instituto da confusão.

Tal entendimento se coaduna também com a sistemática estabelecida pelo novo Código de Processo Civil, que estabelece, em seu art. 85, § 19, do CPC que
os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência.

Sentença reformada
parcialmente para condenar o Município de
Juazeiro
ao pagamento de Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n°.
8001771-96.2019.805.0032

em que figuram como apelantes
Defensoria Pública do Estado da Bahia
(
Claudileia Alves Lírio Andrade
)

e Município de Brumado e
apelados Estado da Bahia e
Município de
Brumado e Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia,

DAR PARCIAL
À APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
de acordo com o voto de sua relatora.